Tribunal: STF
Processo: ARE 1495246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 90, p. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE SOBRE GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. DEFENDIDA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 17%. TESE NÃO ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). LEI ESTADUAL N. 10.294/96. SUSTENTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SELETIVIDADE. ASSERÇÃO IMPROFÍCUA. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. TESE JURÍDICA FIXADA NO TEMA 745 DO STF IGUALMENTE INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 150, II, e 155, § 2º, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 104, p. 9):



    “Insta frisar que o art. 19 da Lei Estadual nº 10.297/1996, que regula o ICMS em Santa Catarina, definiu como alíquota base o percentual de 17%, mas para as operações com gasolina e etanol previu majoração para 25%, equiparando estes itens a produtos supérfluos, como cervejas, cigarros e perfumes, até a vigência da Medida Provisória Estadual nº 255/2022:



    (...)



    Nesse sentido, a alíquota de 25% para bens e serviços essenciais como gasolina automotiva e álcool carburante (etanol), é uma clara afronta ao Princípio Constitucional da Seletividade.



    (...)



    A respeito do assunto, em recente e importante decisão, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 714.139, decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 745), pela inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre energia e telecomunicações, alegando que a referida alíquota viola o princípio constitucional da seletividade em função da essencialidade do bem tributado, já que onera o patamar máximo considerado essencial, afrontando, ainda, o princípio da isonomia. A tese foi a seguinte:



    (...)



    Ao estipular alíquota de 17% para o GNV, de 12% para o óleo diesel e de 25% para etanol e gasolina automotiva, o Estado de Santa Catarina confere tratamento claramente desigual para itens que possuem as mesmas características e finalidade.



    Além disso, como estes combustíveis são essenciais, do mesmo modo que energia elétrica, comunicações e outros produtos que se sujeitam a alíquotas inferiores, também se reforça o tratamento não isonômico, acentuando sua inconstitucionalidade.



    (...)



    Dessa forma, pugna-se pelo provimento do presente recurso extraordinário, com o consequente reconhecimento da inconstitucionalidade da alíquota de 25% sobre as operações com gasolina automotiva e álcool carburante, em virtude da afronta ao princípio constitucional da seletividade e da essencialidade, determinando-se que sobre esses bens e serviços incida a alíquota geral de 17%, conforme definido pelo inciso I do art. 19 da Lei Estadual nº 10.297/1996.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    É certo que, sobre o princípio da seletividade aplicada ao ICMS, esta Corte fixou tese no julgamento do Tema 745 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 714.139, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, com a seguinte redação:



    "Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços."



    Ocorre que, no caso dos autos, pretende o recorrente ver aplicada para operações com gasolina automotiva e álcool carburante, a mesma orientação adotada na Corte para energia elétrica e serviços de telecomunicação.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 90, p. 2-):



    “O legislador estadual optou por adotar o critério da seletividade em razão da essencialidade e, em razão disso, fixou diferentes alíquotas para operações envolvendo diversos tipos de combustíveis, estabelecendo a alíquota de 25% para as operações com gasolina automotiva e álcool carburante e 12% para o óleo diesel.



    Em meados do ano de 2022, entretanto, foi editada a Medida Provisória n. 255, de 29.06.22, posteriormente convertida na Lei Estadual n. 18.521/22, que revogou as alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso II do art. 19 da Lei Estadual n. 10.297/96. Houve, assim, a redução da alíquota incidente nas operações com gasolina e álcool carburante de 25% para 17%:



    (...)



    A mencionada alteração legislativa deu-se por consequência do advento da Lei Complementar n. 194, de 23.06.22, que introduziu o art. 32-A na Lei Complementar n. 87/96 (Lei de Kandir), segundo o qual: "As operações relativas aos combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, para fins de incidência de imposto de que trata esta Lei Complementar, são consideradas operações de bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos".



    À vista da essencialidade e da indispensabilidade dos bens previstas no caput, os §§ 1º e 2º vedaram o arbitramento de alíquotas sobre operações com combustíveis em patamar superior ao das operações em geral (isto é, até 17%):



    (...)



    A constitucionalidade da aludida alteração está sendo questionada perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI n. 7191 e da ADPF n. 984, nas quais "debate-se o postulado da seletividade (essencialidade dos produtos, especificamente combustíveis, assim considerados o diesel, a gasolina, o etanol anidro combustível, o biodiesel e o gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural".



    A Suprema Corte homologou naqueles autos, na data de 14.12.22, um acordo firmado entre a União e todos os Estados e o Distrito Federal "para encaminhamento ao Congresso Nacional para as providências cabíveis acerca do aperfeiçoamento legislativo nas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, devendo a União apresentar o correspondente PLP, para fins de cumprimento do acordado", o qual restou assim ementado:



    (...)



    Anotou-se, outrossim, que "diante de não haver consenso sobre a essencialidade da gasolina, referido combustível foi propositadamente excluído dos demais combustíveis abarcados pela essencialidade, daí não se autorizando interpretar, seja pela essencialidade, seja pela não essencialidade, a posição de quaisquer dos Entes Federativos" (ADI 7191, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022).



    Sendo assim, não se vislumbra inconstitucionalidade na legislação estadual quanto à fixação de alíquotas específicas para diferentes tipos de combustíveis, pois escolhidas pelo legislador em observância ao critério da seletividade justificada na essencialidade de cada combustível.



    Nesse contexto, além de não ter relação direta com a tese fixada no paradigma da repercussão geral, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, quanto a ausência de contrariedade aos princípios da seletividade e da isonomia a legislação estadual impugnada, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco o julgamento do ARE 1.436.276-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.7.2023, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. GASOLINA E ÁLCOOL. ALÍQUOTA DO ICMS DE PRODUTOS ESSENCIAIS EM VALOR INFERIOR AO DOS PRODUTOS NÃO ESSENCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. SELETIVIDADE DE PRODUTOS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    Seguindo essa orientação, cito ainda o ARE 1.495.673, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.6.2024, e o ARE 1.487.647, de relatoria do Min. Flávio Dino, DJe 25.4.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente